Tribunal: TJDFT
Processo: 0728912-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. ADMISSIBILIDADE. DECISÃO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL. RECURSO PRÓPRIO DE AGRAVO (ARTIGO 197, LEP). PROGRESSÃO DE REGIME. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO N. 15 DA SÚMULA DO TJDFT. NÃO ADMISSÃO. RESTABELECIMENTO DOS BENEFÍCIOS EXTERNOS. PLEITO DEFERIDO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. PREJUDICIALIDADE. MÉRITO. SUSPENSÃO CAUTELAR DA PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS PARA O CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME ABERTO. FALTA GRAVE EM FASE FINAL DE APURAÇÃO. ORDEM DENEGADA.

1. O Supremo Tribunal Federal (AgRg no HC 180.365 e AgRg no HC 147.210) e o Superior Tribunal de Justiça (HC 535.063) pacificaram orientação pelo não cabimento de “habeas corpus” substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese. Entretanto, admitem a impetração quando constatada flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.

2. Nos termos do enunciado n. 15 da Súmula do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT): “O Habeas Corpus não é o meio adequado para verificação de pedido de progressão de regime prisional, por depender de produção e valoração de provas pelo juízo das execuções penais”, o que não é permitido na via estreita do “writ”. Pleito de progressão de regime não admitido.

3. A autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal já restabeleceu os benefícios externos concedidos ao paciente, razão pela qual, neste ponto, o pleito restou prejudicado.

4. O paciente descumpriu as condições impostas quando da concessão da sua prisão domiciliar, com monitoramento eletrônico, pois rompeu o dispositivo de monitoramento. Tal comportamento autoriza a suspensão cautelar do benefício e o seu acautelamento provisório até a análise final quanto ao cometimento da falta grave, a fim de que o cumprimento da pena volte a ser restabelecido.

5. O juízo da execução vem tomando as providências necessárias para a apuração da falta grave. A audiência de justificação já foi realizada, o paciente confessou ter rompido a tornozeleira durante um surto psicótico, já foi encaminhado para tratamento psicológico na Unidade Prisional e, a autoridade judiciária, antes de decidir sobre a homologação ou não da falta grave deferiu prazo para a Defesa juntar laudo do IML, encontrando-se a decisão próxima de ser prolatada.

6. O prazo estabelecido no artigo 138 do Código Penitenciário do Distrito Federal refere-se à conclusão de procedimento e não ao prazo para que o Estado possa exercer sua pretensão punitiva ou sancionatória. Assim, o prazo previsto para o término do processo disciplinar é apenas indicativo, não peremptório.

7. Ordem parcialmente admitida, e, na parte admitida, denegada.